Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000573-38.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[FIXAÇÃO, RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATOR DESIGNADO
: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), UELITON SOUZA BRAVO - CPF: 899.338.931-49 (AGRAVANTE), SUZANA MIRANDA CHAVES - CPF: 966.491.781-87 (AGRAVADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), A. C. B. - CPF: 102.136.991-84 (AGRAVADO), DANIELA PAES MOREIRA SAMANIEGO - CPF: 583.025.061-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVIDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA C/C PARTILHA DE BENS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – MAJORAÇÃO DO ALIMENTOS EM PERCENTUAL SOB A GRATIFICAÇÃO DE CAIXA – ALIMENTANTE QUE JÁ PAGA OUTRAS DUAS PENSÕES – PENSÃO, AUXÍLIO E PLANO DE SAÚDE – MENOR DEVIDAMENTE ASSISTIDA – COMPROMETIMENTO DA SOBREVIÊNCIA DO ALIMENTANTE – MAJORAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

O percentual fixado a título de alimentos não pode ser majorado, pois, restou devidamente evidenciado que onerará demasiadamente o alimentante e prejudicará a sobrevivência.

A pensão alimentícia não pode superar as forças financeiras do devedor a ponto de impor-lhe sacrifício excessivo, devendo guardar proporção com a situação financeira do alimentante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UELITON SOUZA BRAVO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Pensão Alimentícia c/c Partilha de Bens c/c Regulamentação de Visitas nº 1049376-65.2019.811.0041, promovida em seu desfavor por A.C.B., representada por sua genitora SUZANA MIRANDA CHAVES, que manteve o valor da pensão alimentícia e determinou a incidência, também a título de alimento provisório, da importância de 20% sobre o que o agravante recebe a título de gratificação de caixa.

Em suas razões, o agravante alega que não tem condições financeiras de arcar com o aumento dos alimentos fixados, sem prejuízo do seu próprio sustento e que, além dos 20% sobre o salário-mínimo vigente e o auxílio Creche de R$558,16, ainda arca com o pagamento da pensão alimentícia de seus outros dois filhos do primeiro casamento, equivalente a 65% do salário-mínimo, de modo que somente lhe resta para sua sobrevivência o valor de R$1.101,42.

Informa que paga plano de saúde Cassi médico e odontológico no valor de R$630,77 para todos os filhos, inclusive para a menor agravante e sua genitora, bem como paga as suas despesas e financiamento da casa, financiamento do veículo Etios e empréstimos.

Anota a presença dos requisitos legais e que a obrigação alimentar é dever de ambos os pais, pede pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão proferida na audiência de instrução e julgamento de 16/12/2022, na qual o magistrado de piso majorou os alimentos da Agravada, com a determinação de desconto de 20% da Gratificação de Caixa, na folha de pagamento do Agravante.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, mantendo a tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 155509657).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 162631191).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 164561675).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO FERREIRA GOMES, OAB/MT 23604.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Pensão Alimentícia c/c Partilha de Bens c/c Regulamentação de Visitas nº 1049376-65.2019.811.0041, promovida em seu desfavor por A.C.B., representada por sua genitora SUZANA MIRANDA CHAVES, que manteve o valor da pensão alimentícia e determinou a incidência, também a título de alimento provisório, da importância de 20% sobre o que o agravante recebe a título de gratificação de caixa.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Observe-se que os alimentos cuja revisão pretende o agravante foram estabelecidos em 22/05/2020, no montante de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo (ID 155237671), posteriormente acrescido do auxílio creche no importe de R$ 558,16, consoante decisão de ID 155237676, proferida 10/10/2022.

Após a realização da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 16/12/2022, o magistrado de origem determinou a incidência, também a título de alimento provisório, da importância de 20% sobre a nomenclatura do que recebe a título de gratificação de caixa, conforme se verifica do ID 155237666.

De início, registro que os alimentos se vinculam à cláusula rebus sic stantibus e, quando alteradas as condicionantes da obrigação alimentar, ou seja, se a capacidade financeira do alimentante foi sensivelmente diminuída ou aumentada, ou se as condições econômicas do alimentado justificar, admite-se a redução ou a majoração da prestação, ou mesmo a sua exoneração (CC, art. 1.699).

Assim, consoante o disposto no artigo 1.699, do Código Civil, sobrevindo mudança na situação financeira do devedor ou do credor dos alimentos, poderá a parte interessada reclamar ao juiz a exoneração, a redução ou a majoração do encargo, observados o binômio possibilidade e necessidade, égide do artigo 1.694, § 1º, do mesmo Código.

No caso, os elementos apresentados evidenciam alteração da situação de fato existente ao tempo em que os alimentos foram ajustados, justificando a pretendida elevação do valor da prestação.

Como bem ponderou o magistrado de piso, depois de requisitadas e apresentadas informações pela instituição financeira empregadora do agravante, restou evidenciado que, além dos vencimentos regulares, o agravante ainda recebe a importância de R$ 1.565,40 (um mil e quintos e sessenta e cinco reais), a título de gratificação de caixa (ID 155237678).

Verifica-se que restou comprovada alteração no binômio possibilidade/necessidade capaz de ensejar a modificação do pensionamento suportado pelo alimentante com relação a parte agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MAJORAÇÃO - TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO. - Os alimentos são arbitrados em função das possibilidades do alimentante das necessidades da pessoa a quem se destinam - É cabível a majoração liminar dos alimentos quando o quantum anteriormente fixado for desproporcional à capacidade do alimentante e/ou deixar de corresponder com as necessidades do alimentando.” (TJ-MG, AI: 10000210910238001 MG, Relator: Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data de Publicação: 28/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE OBSERVOU AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que a fixação dos alimentos observou o binômio necessidade/possibilidade, de rigor a sua manutenção, máxime porque a necessidade de filho menor é presumida e os elementos demonstram a capacidade do genitor para arcar com o "quantum" arbitrado.” (TJ-SP, Apelação Cível 1001771-16.2021.8.26.0404; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022)

Apesar da alegada situação financeira, com despesas elevadas, diminuição da sua renda e existência de outros filhos menores, tais fatos não são, por si só, motivos justificantes para reduzir o valor do encargo alimentar estipulado, principalmente neste momento de cognição sumária que, pela análise dos autos, atualmente, o agravante está empregado e vem recebendo salário no montante líquido de R$ 1.022,34.

Há se considerar as necessidades do alimentado são presumidas, e que a dissolução da família demanda adequação das despesas da menor, para as quais também concorre a agravada que, segundo consta da decisão recorrida, se encontra desempregada (situação que será mais bem analisada no decorrer da instrução processual).

Nesse cenário, de modo a alcançar o interesse de todos e corroborar com o binômio necessidade e possiblidade, o caminho mais seguro, nesta via estreita de cognição, por ora, é a manutenção da decisão recorrida até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular tiver comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da agravada, assim como da necessidade do menor alimentando.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O TO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos, porque, segundo o douto advogado, o agravante tem mais dois filhos com outra mulher, no total são três filhos.

Geralmente concedemos 30% para todos os filhos, e se esta criança recebe 20%, penso que haveria até um comprometimento do subsídio do agravante.

Portanto, aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, (1ª VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UELITON SOUZA BRAVO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Pensão Alimentícia c/c Partilha de Bens c/c Regulamentação de Visitas nº 1049376-65.2019.811.0041, promovida em seu desfavor por A.C.B., representada por sua genitora SUZANA MIRANDA CHAVES, que manteve o valor da pensão alimentícia e determinou a incidência, também a título de alimento provisório, da importância de 20% sobre o que o agravante recebe a título de gratificação de caixa.

Segundo a fundamentação do eminente Relator, os elementos apresentados evidenciam alteração da situação de fato ao tempo em que os alimentos foram ajustados, justificando a pretendida elevação do valor da prestação; que, segundo restou evidenciado, além dos vencimentos regulares, o agravante recebe a importância de R$ 1.565,40 a título de gratificação de caixa.

Também: que
“Apesar da alegada situação financeira, com despesas elevadas, diminuição da sua renda e existência de outros filhos menores, tais fatos não são, por si só, motivos justificantes para reduzir o valor do encargo alimentar estipulado, principalmente neste momento de cognição sumária que, pela análise dos autos, atualmente, o agravante está empregado e vem recebendo salário no montante líquido de R$ 1.022,34”.

Ocorre que, com a devida vênia ao Relator, compartilho do entendimento da Procuradora de Justiça de que o agravante se encontra com diversas despesas, e, a majoração poderá comprometer a sobrevivência dele; também que, além da pensão alimentícia, ele paga plano de saúde a menor e a genitora, faz repasse do auxílio-creche, de maneira que não se encontra desassistida.

Nesse cenário, caso permaneça a obrigação alimentar conforme estipulado, ao agravante lhe resta o valor de R$ 1.101,42 líquido para a própria sobrevivência, o que se mostra demasiadamente oneroso.

Se não bastasse, se mantido, haverá violação ao princípio da igualdade entre filhos, pois se presume que, em tese, os filhos - indistintamente - possuem as mesmas demandas vitais, tenham as mesmas condições dignas de sobrevivência e igual acesso às necessidades mais elementares da pessoa humana. No caso, o agravante já paga pensão a outros dois filhos do primeiro casamento, de modo que, a fixação em favor da agravada em valor superior, sem qualquer razão devidamente comprovada e fundamentada, se mostra desaconselhada.

Calha pontuar ainda que, embora não haja na lei percentual de fixação da verba alimentar sobre o salário do alimentante, é certo que costumeiramente toma-se o cuidado de verificar caso a caso, para que o valor global não ultrapasse 30%. No caso, a pensão fixada em 20% do salário do agravante, mais 20% da gratificação de caixa, mais o plano de saúde (a menor e a genitora) e mais o repasse do auxílio-creche, somada as outras duas pensões, ultrapassam e muito os 30% do salário do alimentante, de modo que comprometerá pagamentos como financiamento da casa, carro, empréstimos, e outras despesas da vida comum.

Desta feita, a pensão alimentícia não pode superar as forças financeiras do devedor a ponto de impor-lhe sacrifício excessivo, devendo guardar proporção com a situação financeira do alimentante

Ante todo exposto, com a devida vênia ao Relator, em consonância com a PGJ,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para revogar a decisão que majorou a pensão alimentícia em 20% da gratificação de caixa, na folha de pagamento do agravante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023